Tribunal: TJBA
Processo: 8132216-91.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8132216-91.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIZA DA COSTA SOARES SOUZA

Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO
EXECUTIVA
. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO ANTES DO TRANSCURSO
FINAL DO PRAZO
. SENTENÇA ANULADA. CAUSA NÃO MADURA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. APELAÇÃO PROVID
A
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Liquidação Individual de Sentença oriunda da Ação Coletiva n. 0076135-02.2004.8.05.0001, ajuizada pela APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia em face do Estado da Bahia, extinguiu o processo com resolução do mérito em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória. A parte apelante sustenta a inocorrência da prescrição, ao argumento de que o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento de Ação Cautelar de Protesto para Interrupção da Prescrição promovida pelo sindicato da categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executória decorrente da sentença coletiva encontra-se prescrita; e (ii) estabelecer se o protesto judicial ajuizado pelo sindicato da categoria interrompeu validamente o prazo prescricional em favor dos substituídos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser mantida, pois a alegação de insuficiência de recursos formulada pela pessoa natural goza de presunção de veracidade, não afastada pela parte adversa nem infirmada por elementos constantes dos autos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

O prazo prescricional da pretensão executória corresponde ao mesmo prazo prescricional da ação originária, conforme dispõe a Súmula 150 do STF.

Tratando-se de relação jurídica entre servidora pública e Fazenda Pública estadual, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

O termo inicial da prescrição executória coincide com a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O trânsito em julgado da Ação Coletiva n. 0076135-02.2004.8.05.0001 ocorreu em 20.02.2018, após o exaurimento das vias recursais e consideradas as suspensões legais dos prazos processuais.

O prazo prescricional originário, portanto, findaria em 20.02.2023, caso inexistisse causa interruptiva da prescrição.

A APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia ajuizou, em 23.01.2023, a Ação Cautelar de Protesto para Interrupção da Prescrição n. 8008008-06.2023.8.05.0001, antes do esgotamento do prazo prescricional.

O protesto judicial constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, I e II, do Código Civil.

Nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/1932, interrompida a prescrição contra a Fazenda Pública, o prazo recomeça a correr pela metade, correspondente a dois anos e seis meses.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o ajuizamento de protesto judicial interrompe a prescrição da pretensão executória, reiniciando-se o prazo pela metade a partir do ato interruptivo.

Com a interrupção da prescrição em 23.01.2023, o novo prazo prescricional estendeu-se até 24.07.2025, razão pela qual a presente demanda, ajuizada em 23.07.2025, é tempestiva.

A interrupção da prescrição promovida pelo sindicato da categoria alcança todos os substituídos beneficiários do título coletivo.

A teoria da causa madura não se aplica ao caso, pois inexiste citação do ente executado para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional da pretensão executória contra a Fazenda Pública inicia-se com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

O protesto judicial ajuizado pelo sindicato da categoria interrompe a prescrição em favor de todos os substituídos processuais beneficiários do título coletivo.

Interrompida a prescrição contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional recomeça a correr pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/1932.

A liquidação individual ajuizada dentro do novo prazo prescricional decorrente da interrupção por protesto judicial não está prescrita.

Inviável a aplicação da teoria da causa madura quando inexistente citação do executado para impugnação da execução.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
Cível n.

8132216-91.2025.8.05.0001
, de
S
alvador
-BA
, em que
são

a
pelante,
MARIZA DA COSTA SOARES SOUZA

e
a
pelad
o
,

E
STADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
dar-
lhe

provimento
para anular a sentença
a quo
e afastar a prescrição, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para regular processamento
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1/
12